Tribunal: TJMT
Processo: 1011568-18.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011568-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ROSANGELA RIBEIRO PINTO - CPF: 970.183.841-68 (AGRAVADO), GYORDANNI KARLYE MOTA MENDES - CPF: 033.993.444-14 (AGRAVADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO DAS DATAS APRAZADAS PARA OS LEILÕES – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei nº 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Itau Unibanco S/A
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade, movida por
Rosangela Ribeiro Pinto
e
Gyordanni Karlye Mota Mendes
, que deferiu a liminar de antecipação dos efeitos da tutela, com o fim de determinar que o requerido se abstenha de realizar quaisquer atos de expropriação extrajudicial do imóvel, objeto da lide e, ainda, determinou a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel objeto da lide.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que a insurgência de que os agravados não foram intimados sobre as leilões não merecem prosperar, visto que restou documentalmente comprovado que os editais foram publicados, a fim de que os mesmos pudessem exercer o seu direito de preferência.

Pugna, assim, pela concessão da tutela antecipada recursal.

Liminar indeferida (Id 45451463).

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 46098994).

Agravo Interno interposto no Id 47219008.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Os agravados em 16.11.2012 firmaram Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras Avenças n.º 10124559601, tendo por objeto o imóvel registrado na matrícula n.º 24.656, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com prazo de amortização de 360 (trezentos e sessenta) meses.

No entanto, aduzem que, por dificuldades financeiras entraram em inadimplência com o contrato de financiamento, e, foram informados por um conhecido que o imóvel objeto da ação seria levado a leilão.

Informam, ainda, que tentaram renegociar o débito com a instituição financeira, mas não foi possível saldar o débito, embora tenham recebido a notificação para purgar a mora.

Desse modo, alegam que não foram intimados sobres os leilões, motivo pelo qual requerem a nulidade do procedimento de excussão do bem.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse recursal

“(...) Inicialmente, destaco que o pedido de suspensão dos leilões ficou prejudicado pela realização, conforme manifestação da parte autora ao id 26190822 e id 29191046. Contudo,
os autores pugnam, ainda, pela concessão da tutela para compelir a parte requerida a se abster de realizar quaisquer atos de expropriação extrajudicial, ainda, expedição de ofício ao CRI de Sorriso para averbar na matrícula 24.656, razão pela qual passo para a sua análise.

Para a concessão tutela de urgência, há necessidade de se demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do que dispõe o artigo 300 do CPC.

Além disso, cabe esclarecer que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, CPC).

Pois bem. Conforme se depreende dos autos, os autores propuseram a presente ação, alegando a nulidade dos atos de consolidação de propriedade, visando a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel em questão e compelir a requerida a realizar qualquer ato de expropriação.

De acordo com os documentos juntados nos autos, verifica-se que as partes realizaram contrato de crédito bancário, com garantia de alienação fiduciária de imóvel (id 24950985 ao id 24951996).

Diante do inadimplemento dos autores, a credora/requerido seguiu o procedimento previsto na Lei 9.514/97, que em seu artigo 26, §1º prevê expressamente que a purga da mora pode ocorrer no prazo de quinze dias após o recebimento da notificação. E o §7º do mesmo artigo estabelece que após o decurso deste prazo, será averbado na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do fiduciário. O que se verifica nos autos, conforme certidão de inteiro teor da matrícula juntada no id 24947957 (AV-9/24656).

Assim, o requerido intimou os autores para purgarem a mora, e não tendo estes feito o pagamento no prazo de quinze dias, deu continuidade ao procedimento previsto na referida lei, consolidando a propriedade em seu nome, conforme se verifica na certidão de inteiro teor da matrícula juntada no id 24947957 (AV-9/24656).

Por outro lado, os autores informam que não foram intimados do dia, hora e local da realização do leilão extrajudicial do imóvel, descumprindo as disposições dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/97.

Em análise aos documentos até então produzidos nos autos e em juízo não exauriente, verifico que não há registro que o requerido encaminhou a intimação em nome dos autores, para fins de notifica-los da data e hora da realização do leilão extrajudicial, evidenciando que os requisitos legais não foram observados, restando, portanto, preenchido a probabilidade do direito dos autores.

Ademais, a referida lei objetiva a consecução do direito social e constitucional à moradia, pelo que a hermenêutica no caso em julgamento deve maximizar as chances de o imóvel permanecer com o devedor. (...)”
(
sic Id
44420014)

Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico, não se constata a intimação pessoal dos devedores sobre as datas aprazadas para os leilões, o que demonstra o
fumus boni iuris
para a manutenção da decisão agravada.

Com efeito, no que tange à intimação acerca das datas de leilão, o STJ firmou entendimento no sentido de que,
nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei nº 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial
(AgInt no AREsp 1.032.835/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 29/8/2018).

Conforma sedimentado pela Corte Superior
a teor do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 9.514/1997, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514/1997. 3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997
(AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).

Neste sentido é a orientação do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE
. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997,
é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. No caso concreto, entender que a devedora teve ciência prévia das condições da venda extrajudicial e do horário do leilão demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 490517/DF AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0061869-2 Relator(a) Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 27/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 02/09/2019) (destaquei)

Assim, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise do Agravo Interno protocolizado no Id
47219008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020